Tribunal: TRF3
Processo: 5011910-50.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 21/8/2024, DJE data: 26/8/2024) - grifos acrescidos.

Inteiro teor:
802/907)

5011910-50.2019.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011910-50.2019.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: MARIA JOSE DE LIMA BARBOSA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EVERSON LIMA DA SILVA - SP407213-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. A agravante sustenta não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5o, LXXIV).

Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo o indeferimento do benefício apenas quando houver elementos concretos que evidenciem a ausência de hipossuficiência.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o magistrado pode exigir comprovação do estado de pobreza quando existirem fundadas razões para tanto, não sendo o benefício absoluto.

No caso concreto, a agravante aufere renda líquida mensal de R$ 4.715,78, valor que, à luz dos padrões adotados por esta 2a Turma, revela condição econômica compatível com a concessão da gratuidade da justiça. Inexistem elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder os benefícios da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. 2. Ausentes elementos concretos que infirmem a alegada insuficiência de recursos, deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 643.601 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 05.12.2011; STJ, AgInt no AREsp no 1.430.913/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.9.2019; STJ, AgInt no AREsp no 1.311.620/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2018; TRF3, Agravo de Instrumento no 5011779-02.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 21.8.2024; TRF3, Agravo de Instrumento no 5003274-22.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 23.5.2024; TRF3, Agravo de Instrumento no 5015257-91.2019.4.03.0000, Rel. Juiz Fed. Conv. Erik Frederico Gramstrup, 2a Turma, j. 13.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5011910-50.2019.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: MARIA JOSE DE LIMA BARBOSA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EVERSON LIMA DA SILVA - SP407213-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, proposto por MARIA JOSÉ DE LIMA BARBOSA em face de r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Federal de Registro, que indeferiu pedido de concessão dos benefícios de justiça gratuita no bojo da ação revisional no 5000046-58.2019.4.03.6129 (ID 60990678).

Em sede de cognição sumária, foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso (ID 107472556).

O BANCO DO BRASIL S.A. apresentou contrarrazões ao agravo e requereu, em suma, que lhe fosse negado provimento (ID 113926747).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA JOSÉ DE LIMA BARBOSA contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Federal de Registro, nos autos ação revisional no 5000046-58.2019.4.03.6129, que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita em seu favor.

A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 16757126 dos autos originários):

(...) Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, MARIA JOSÉ DE LIMA BARBOSA, alegando a existência de omissão em decisão que não apreciou o pedido de assistência judiciária gratuita (doc. 18 – id 14563280).

Citados os réus, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) e o BANCO DO BRASIL, apresentaram contestações, quando, preliminarmente, impugnaram o pedido de justiça gratuita formulado pela autora. Para tanto, alegam que ela deteria condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais, comprovado pela contratação de advogado (doc. 21 – id 15280499 e doc. 26 – id 16319861).

Em sequência, a autora alegou que, descontados os valores referentes aos empréstimos, a quantia restante seria baixa e requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ou o recolhimento das custas ao final do processo, ou custas diferidas (doc. 34 – id 16410335).

Decido.

A declaração de hipossuficiência feita pela parte autora (doc. 4 – id 14297837) possui efeito juris tantum, de modo que, em regra, cabe ao Juízo deferir o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contudo, em casos tais como o presente, onde tal concessão se mostra evidentemente indevida, cabe ao Juízo indeferi-la. Tal se deve, porquanto, nos termos das informações contidas na peça inicial, relativas a pessoa da autora: a) embora aposentada, ocupava cargo público no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (escrevente – técnico judiciário), atividade que lhe proporciona rendimentos, em tese, para arcar com as custas do processo (v. contracheque – doc. 6 – id 14297841); b) tanto se aponta para possuir recursos suficientes para quitar as custas do processo, que obteve créditos em bancos, como o BANCO DO BRASIL e CEF.

Em que pese a autora sustente que os empréstimos reduzam sobremaneira a renda mensal auferida – conforme afirma em petição, recebe salário líquido de R$6.548,22 (doc. 34 – id 16410335) -, são insuficientes à comprovação da hipossuficiência alegada, o que aponta para a possibilidade de arcar com as custas processuais. Nesse sentido:

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA.

1. Agravo de instrumento conhecido, por economia processual, tendo em vista que, posteriormente à concessão parcial da tutela, possibilitando-se a comprovação dos requisitos previstos (art. 99, §2o, do CPC) houve nova análise e indeferimento do pedido de justiça gratuita.

2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.072, revogou expressamente os artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50 e passou a disciplinar o direito à justiça gratuita nos arts. 98 e 99.

3. (omissis).

4. Na petição contida no documento 7198898 destes autos, o autor juntou: a) Carnê de contribuição em nome da cônjuge do autor (a cônjuge do autor não exerce atividade laboral, as contribuições são pagas pelo autor); b) Contas de agua e luz; c) Nota fiscal de consulta médica; d) Carne de pagamento de material escolar; e) Recibos de pagamento de mensalidade escolar; f) Recibo de pagamento de seguro. No entanto, tais documentos são insuficientes à comprovação da hipossuficiência alegada, visto que existe informação nos autos de que autora auferiu renda, em 07/2017, de R$ 6.565,79.

5. Agravo de instrumento não provido. (TRF3, Agravo de Instrumento 5022403-51.2017.4.03.0000, 8a Turma, Relator Desembargador Federal Luiz de Lima Stefanini, publicado no e-DJF3 Judicial 1 em 09/04/2019). (grifou-se).

Assim, conheço dos embargos de declaração, acolhendo-os para sanar omissão e INDEFERIR os benefícios da justiça gratuita.

A título de pedido subsidiário (CUSTAS DIFERIDAS). Na nova disciplina do CPC/2015, é possível o parcelamento das custas, consoante aplicação do art. 98, § 6o. Concedo o parcelamento em 03 parcelas, com vencimento a cada 30 dias.

Deve a presente fundamentação integrar a decisão proferida no doc. 15 – id 14383922.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha a primeira parcela das custas iniciais. Registre-se que, na Justiça Federal, é possível recolhimento de metade das custas iniciais (art.14, I, da Lei no 9289/1996).

Decorrido o prazo, havendo ou não manifestação, venham os autos conclusos. (...)"

O agravo de instrumento é o meio adequado de impugnação contra as decisões tomadas pelo juiz na fase de conhecimento do processo judicial e contra os pronunciamentos proferidos em liquidação e cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário. Essa é a redação do art. 1.015 do CPC/15, leia-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Observo que a hipótese dos presentes autos corresponde a uma daquelas previstas no rol legal acima transcrito. Preenchido o requisito do cabimento, e presentes os demais pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, este deve ser conhecido.

Quanto ao mérito, pretende a agravante, em suma, a concessão do benefício de gratuidade de justiça.

Pois bem.

O direito à concessão dos benefícios da assistência judiciária integral e gratuita é assegurado pela Constituição da República (art. 5o, inciso LXXIV) aos que comprovem insuficiência de recursos.

Prevista primitivamente pelo artigo 4o da Lei no 1.060/50 - tida por recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (art. 5o, inciso LXXIV), segundo orientação jurisprudencial do STF (cf. ARE 643601 AgR, Relator Ministro AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 05-12-2011) -, tal benesse passou a ser disciplinada pelos arts. 98 e seguintes do CPC, estando assegurada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é presumida verdadeira, sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de concessão da gratuidade da justiça se restar comprovada, no caso concreto, a ausência da condição de hipossuficiência da parte, nos termos do artigo 99, do Código de Processo Civil.

Ademais, no § 4o do referido dispositivo legal, é disposto que a constituição de advogado pelo requerente da gratuidade não exclui a condição de miserabilidade, mesmo que, porventura, tenha firmado acordo com seus patronos quanto ao pagamento de honorários.

Nesse sentido, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, é suficiente, em linha de princípio, a simples afirmação de hipossuficiência. Todavia, o magistrado pode, quando da apreciação do pedido, aferir a verdadeira situação econômica do pleiteante.

Registre-se que o C. STJ firmou entendimento no sentido de que o benefício da gratuidade da justiça não é absoluto, podendo o magistrado ordenar a comprovação do estado de hipossuficiência do declarante quando houver fundadas razões para tanto (cf. AgInt no AREsp no 1430913/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 24/09/2019, DJe 30/09/2019; AgInt no AREsp no 1311620/RS, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10/12/2018, Dje 14/12/2018).

No caso em tela, a agravante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça sob o argumento de que não possui condições de arcar com o ônus financeiro decorrente do processo sem que isso ocasione prejuízo para seu sustento e de sua família.

Ao compulsar a documentação juntada ao feito, verifico que, de fato, a recorrente aufere renda líquida mensal no valor de R$ 4.715,78 (quatro mil, setecentos e quinze reais e setenta e oito centavos), a qual revela condição econômica compatível com a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Nesse sentido, colaciono precedentes da c. 2a Turma, a qual componho neste e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ACESSO À JUSTIÇA. GRATUIDADE. ART. 5o, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 98 E ART. 99 DO CPC/2015. PESSOA FÍSICA. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO. TEMA 1178/STJ.

- O art. 5o, LXXIV, da ordem constitucional de 1988, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo dever do Estado prover os meios para que essa garantia fundamental se viabilize. - A definição de elementos materiais (notadamente quantitativos) para definição daqueles que podem se servir da gratuidade é matéria cercada de divergências, mas também é certo que há montantes de renda e configurações patrimoniais que mostram o cabimento e o descabimento na concessão desse benefício.

- É verdade que a interpretação do art. 98 e do art. 99, ambos do CPC/2015, deu ensejo ao Tema 1178/STJ, cuja controvérsia está na adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural (tal como preceitua o art. 790, §3o, da CLT, ao dispor sobre 40% do limite máximo de benefícios do RGPS) ou na aferição segundo elementos concretos dos autos. Contudo, no Tema 1178/STJ não há determinação de sobrestamento de feitos que tramitem nas instâncias ordinárias do Poder Judiciário.

- No caso dos autos, segundo o informe de rendimentos referente ao ano calendário de 2023, a parte agravante percebeu rendimentos tributáveis no importe de R$ 44.436,05, rendimentos sujeitos a tributação exclusiva no valor de R$ 3.029,19 e rendimentos não tributáveis na quantia de R$ 4.313,64, totalizando R$ 51.778,88 (média mensal de R$ 4.314,91). Assim, considerando os padrões adotados nesta c. Segunda Turma, restou demonstrado que a recorrente não tem condições de arcar com as despesas processuais.

- Recurso provido."

(Agravo de Instrumento no 5011779-02.2024.4.03.0000, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 21/8/2024, DJE data: 26/8/2024) - grifos acrescidos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.

1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

2. Diante da ausência de fundadas razões aptas a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelas partes, deve ser concedida a gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o art. 99, § 3o, do CPC.

3. Agravo de instrumento provido."

(Agravo de Instrumento no 5003274-22.2024.4.03.0000, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relatora: Desembargadora Federal Renata Andrade Lotufo, Data de Julgamento: 23/5/2024, DJE data: 28/5/2024) - grifos acrescidos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. CONCESSÃO. CPC/2015. RECURSO PROVIDO.

- Conforme dispõe o § 3° do art. 99 do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

- Em princípio, a concessão da gratuidade da justiça é devida àquele que, mediante simples afirmação, declara não possuir meios de arcar com as custas e despesas do processo, podendo, no entanto, por gozar de presunção juris tantum de veracidade, ser somente indeferido pelo magistrado, caso exista prova concreta e alicerçada em sentido contrário, ou seja elementos que evidenciem a falta de pressupostos para sua concessão.

- No caso em análise, a parte agravante firmou declaração de pobreza (id 17350210 dos autos de origem) e consoante à cópia do comprovante de renda apresentado, relacionado ao mês de março/2019, a requerente aufere rendimentos líquidos no patamar de R$ 2.546,21 (dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos)- id. 17350213, ou seja, quantia que não a afasta da categoria dos beneficiários da gratuidade de justiça.

- Recurso provido."

(Agravo de Instrumento no 5015257-91.2019.4.03.0000, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Juiz Federal Convocado Erik Frederico Gramstrup, Data de Julgamento: 13/11/2019, DJE data: 19/11/2019) - grifos acrescidos.

Assim, de acordo com os documentos apresentados, conclui-se que a situação econômica da agravante denota insuficiência para prover os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, considerando a sua situação financeira e a jurisprudência da C. 2a Turma deste E. Tribunal.

Portanto, defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É o suficiente.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. A agravante sustenta não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5o, LXXIV).

Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo o indeferimento do benefício apenas quando houver elementos concretos que evidenciem a ausência de hipossuficiência.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o magistrado pode exigir comprovação do estado de pobreza quando existirem fundadas razões para tanto, não sendo o benefício absoluto.

No caso concreto, a agravante aufere renda líquida mensal de R$ 4.715,78, valor que, à luz dos padrões adotados por esta 2a Turma, revela condição econômica compatível com a concessão da gratuidade da justiça. Inexistem elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder os benefícios da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. 2. Ausentes elementos concretos que infirmem a alegada insuficiência de recursos, deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 643.601 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 05.12.2011; STJ, AgInt no AREsp no 1.430.913/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.9.2019; STJ, AgInt no AREsp no 1.311.620/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2018; TRF3, Agravo de Instrumento no 5011779-02.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 21.8.2024; TRF3, Agravo de Instrumento no 5003274-22.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 23.5.2024; TRF3, Agravo de Instrumento no 5015257-91.2019.4.03.0000, Rel. Juiz Fed. Conv. Erik Frederico Gramstrup, 2a Turma, j. 13.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão